Tribunal: TJBA
Processo: 8040372-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040372-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARGARIDA VIEIRA SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, PAULO CESAR PINHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE JACOBINA e outros Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VÍCIO INSANÁVEL. RETORNO DOS AUTOS À FASE DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou o retorno do feito à fase de conhecimento em razão da ausência de citação válida da autarquia JACOPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Jacobina, a qual não figurou no polo passivo da demanda originária nem foi regularmente citada para contestação. II. Questão em discussão: Discute-se a validade da decisão que reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados em face da autarquia não citada na fase de conhecimento, e determinou o retorno do processo à fase instrutória para citação da JACOPREV, considerando sua condição de litisconsorte passiva necessária. III. Razões de decidir: A citação válida é condição essencial para a formação da relação processual. A JACOPREV, como autarquia previdenciária municipal, possui responsabilidade direta sobre o pagamento dos proventos de aposentadoria, o que justifica sua inclusão como parte legítima no polo passivo da demanda. A ausência de citação válida configura nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes em relação à autarquia. A formação válida da relação jurídica processual depende da citação de todos os litisconsortes passivos necessários, nos termos do art. 114 do CPC. A sentença não produz coisa julgada em relação a quem não participou validamente da fase de conhecimento, inexistindo violação à coisa julgada. Correta a decisão que determinou o retorno dos autos à fase de conhecimento para regular citação da autarquia. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A ausência de citação válida de litisconsorte passivo necessário na fase de conhecimento acarreta nulidade absoluta da sentença quanto a ele. A coisa julgada não se forma em relação à parte que não integrou validamente a relação processual. A autarquia previdenciária municipal responsável pela gestão e pagamento de benefícios deve integrar o polo passivo de demanda que visa à modificação de proventos de aposentadoria." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040372-63.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARGARIDA VIEIRA SANTANA DOS SANTOS e como agravados JACOPREV E MUNICÍPIO DE JACOBINA. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça